Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
I – Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa durante o prazo concedido pela exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC.
II – Descumprido o pactuado, a agravante-credora poderá requerer a retomada do curso da execução, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.